Tribunal: TJDFT
Processo: 0705753-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705753-58.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LAUROITE FRANÇA SILVA RECORRIDO: ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERDITO PROIBITÓRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA. ART. 370, CPC. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. REJEITADA. PROVA DA MELHOR POSSE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC EM RELAÇÃO AO APELANTE. COMPROVAÇÃO DA POSSE DO APELADO. APELOS IMPROVIDOS. 1. Apelações interpostas contra sentença conjunta, que julgou procedente o pedido da ação de reintegração de posse e improcedentes os pleitos do interdito proibitório e da ação de conhecimento. 1.1. Em sua apelação conjunta, Lauroite requer a cassação e a reforma da sentença. Suscita a preliminar de cerceamento de defesa fundamentada no indeferimento da produção de prova oral requerida. No mérito, afirma que estava na posse do imóvel de maneira mansa, pacífica e ininterrupta, tendo juntado fotos, documentos da cadeia dominial, comprovantes de pagamento dos IPTUs de 2016 a 2018, dentre outros. Aduz que a função social se dirige não só à propriedade, aos contratos e à família, mas à reconstrução de qualquer direito subjetivo, incluindo-se aí a posse. Alega que não se discute que o apelante possui imóvel no Condomínio Estância Quintas da Alvorada, mas após a implementação do projeto de endereçamento único dos lotes que compõem o parcelamento do solo urbano, ambos os proprietários alegam que são legítimos donos do mesmo imóvel. Sustenta que o perito atestou que o antigo Lote 5, está localizado sobre os lotes 19 e 21, portanto mais próximo do Lote 20, o que demonstra a sua posse. 1.2. Contrarrazões em que Antônio Carlos suscita a preliminar de desentranhamento de documentos ante a sua juntada extemporânea na apelação. 2. Preliminar de cerceamento de defesa. No caso dos autos, foram realizadas diversas complementações aos laudos periciais que esclareceram a questão objeto de controvérsia, qual seja, a localização exata dos imóveis, sendo desnecessário prolongar a instrução processual. 2.1. O juiz sentenciante se utilizou da prerrogativa prevista no art. 370 do CPC, o qual dispõe de forma clara que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. Afirma ainda, em seu parágrafo único, que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. 2.2. Preliminar rejeitada. 3. Preliminar de juntada de documento extemporâneo. Não há óbice para a juntada de tais documentos (acórdão e sentença), pois estão disponíveis no site do tribunal para livre consulta popular, portanto não são documentos comprobatórios de fatos controversos nos autos, mas tão somente apoiam a tese jurídica do apelante, assim como citações bibliográficas. 3.1. Preliminar rejeitada. 4. Mérito. O cerne da controvérsia está no fato de que em 2010 foi feita a mudança do projeto urbanístico do condomínio, assim o ponto principal de averiguação consiste na exata localização dos lotes ocupados por cada uma das partes, após novo projeto. 4.1. De acordo com o relato da atual síndica do condomínio na audiência de justificação, foram publicados editais para convocação de todos os supostos possuidores, sendo que os que compareceram tiveram suas posses analisadas através de pontuação mediante prévios critérios aprovados em assembleia realizada aos 22/01/2010. 4.2. Registrou que nos cadastros do condomínio para o imóvel situado na quadra 5 conjunto 9, lote 20, está a pessoa de Antônio Carlos, o qual vem pagando as taxas condominiais. 4.3. Ressalte-se que a questão de o apelante ter deixado de atender aos critérios definidos em assembleia para fins de recadastramento dos condôminos já foi analisada em ação por ele proposta em desfavor do Condomínio Estância Quintas da Alvorada, onde se reconheceu a validade dos critérios e das decisões tomadas em assembleia, por acórdão já transitado em julgado. 5. De acordo com a sentença, o perito demonstrou que, com a nova configuração, apenas 3 proprietários se mantiveram no conjunto 9, dentre eles o senhor Antônio Carlos. 5.1. Após afirmar que as áreas reconhecidas pelo condomínio como pertencentes a Antônio Carlos estão de acordo com o último projeto urbanístico aprovado como referência para identificação dos lotes, o auxiliar informou que “através de diversos indícios, anexados aos autos dos processos, chega-se à conclusão que o atual proprietário, do Lote 20, Conjunto 9, Lote 20, é o Senhor Antônio Carlos (...)”. 5.2. Nesse cenário, forçoso é concluir que o apelante não logrou êxito em provar a melhor posse. Enfim, uma vez não demonstrados os requisitos para a proteção possessória, não se pode acolher o pedido de interdito proibitório, nos termos dos artigos 568 e 561 do CPC c/c art. 1.210 do CC. 6. Apelos improvidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 357, inciso III, e 373, incisos I e II, ambos do CPC, e 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, sustentando que não foi observado o ônus legal da prova, tendo sido cerceado o seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Requer que seja anulada a sentença, com o retorno dos autos à origem para a produção da prova pleiteada; b) artigos 1.210, 1.228, §§ 4o e 5o, 1.238 e 1.242, todos do Código Civil, 560, 561 e 562, todos do CPC, afirmando que os documentos colacionados demonstram a posse mansa, pacífica e ininterrupta do terreno, além do atendimento à função social. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça. Pleiteia, por fim, que seja concedido efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 357, inciso III, e 373, incisos I e II, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso dos autos, foram realizadas diversas complementações aos laudos periciais que esclareceram a questão objeto de controvérsia, qual seja, a localização exata dos imóveis, sendo desnecessário prolongar a instrução processual” (id. 19919032 - Pág. 1). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento”(AgInt no AREsp 1525948/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/3/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, também não se mostra possível a apreciação do inconformismo, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao suposto vilipêndio aos artigos 1.210, 1.228, §§ 4o e 5o, 1.238 e 1.242, todos do Código Civil, 560, 561 e 562, todos do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “nesse cenário, forçoso é concluir que o apelante não logrou êxito em provar a melhor posse” (id. 19919032 - Pág. 3), e acolher a tese recursal, também demandaria o reexame de provas, que, como já assentado, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto a apresentação de acórdãos do “Tribunal prolator do acórdão recorrido, impede a apreciação do dissídio, por incidência da Súmula n. 13 do STJ, segundo a qual ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’”(AgInt no REsp 1482561/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/11/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, dentre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016